Tribunal: TJES
Processo: 0026076-64.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026076-64.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA COUTINHO e outros

RELATOR:
DES.
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Alexandre de Oliveira Coutinho e outra, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no curso da execução de cédula de crédito bancário, houve inércia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente em face do prazo trienal aplicável e dos procedimentos estabelecidos no art. 921 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a presença de dois requisitos: (i) o decurso do prazo prescricional aplicável; e (ii) a inércia do credor em promover atos para o prosseguimento da execução (AgInt no REsp nº 2.141.070/MT).

Em se tratando de cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional trienal, conforme disposto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (AgInt no AREsp nº 1.992.331/MG).

No presente caso, o credor foi intimado, em julho de 2017, para promover o andamento do feito após a constatação da inexistência de bens penhoráveis, mas permaneceu inerte, configurando-se o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 921, §1º, do CPC, e, subsequentemente, o início do prazo de prescrição intercorrente.

A jurisprudência entende que o prazo prescricional intercorrente começa a fluir automaticamente após o término do prazo de suspensão de um ano, contado da ciência do credor acerca da ausência de bens penhoráveis, aplicando-se, por analogia, o art. 40, §2º, da Lei de Execuções Fiscais (AgInt no AREsp nº 2.018.581/PR).

O STJ também considera desnecessária a intimação prévia do credor para início da contagem do prazo prescricional, bastando a intimação para manifestação sobre eventual fato impeditivo da prescrição, em observância ao contraditório e à ampla defesa (AgInt no AREsp nº 2.486.553/SP).

Inexistindo qualquer manifestação do credor no período prescricional, e não havendo fato impeditivo, resta configurada a prescrição intercorrente, ainda que considerada a suspensão excepcional prevista na Lei nº 14.010/2020 em razão da pandemia de COVID-19.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na execução de cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional trienal, que se inicia após o período de suspensão de um ano previsto no art. 921, §1º, do CPC, contado da ciência do credor sobre a inexistência de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente se configura pela inércia do credor em promover atos processuais no prazo prescricional aplicável, sendo desnecessária a intimação prévia para contagem do prazo, exigindo-se apenas intimação para manifestação sobre fatos impeditivos ao final do prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, e 921, §1º e §4º; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §2º; Lei nº 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.141.070/MT; STJ, AgInt no AREsp nº 1.992.331/MG; STJ, AgInt no AREsp nº 2.018.581/PR; STJ, REsp nº 1.340.553/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 2.486.553/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0026076-64.2013.8.08.0048

APELANTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
ALEXANDRE DE OLIVEIRA COUTINHO E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Alexandre de Oliveira Coutinho e outra, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo na forma do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões id. 10656508 sustenta o apelante, inicialmente, que o processo vinha tramitando de forma regular, sendo que o fato de estar em curso desde o ano de 2013 não autoriza o reconhecimento da prescrição.

E mais: não houve inércia ou desídia do credor em buscar o recebimento do crédito, sendo a sentença, ademais, contrária ao procedimento previsto no art. 921 do CPC.

Pois bem.

A presente demanda executiva foi ajuizada pelo apelante em face dos apelados no mês de setembro de 2013, considerando a inadimplência da cédula de crédito bancário apresentada às fls. 26/30.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem
“entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes”.
(AgInt no REsp n. 2.141.070/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Quanto ao primeiro ponto, em se tratando de feito executivo amparado em cédula de crédito, necessária a observância do prazo trienal, como também decidido pelo Tribunal da Cidadania:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Relativamente à desídia do credor, aqui apelante, não há como se afastar das conclusões alcançadas pelo juízo
a quo,
pois, consoante se infere do andamento processual, foi ele intimado para impulsionar o feito na data de 26/07/2017, considerando as respostas dos ofícios expedidos indicando a inexistência de bens penhoráveis.

Configurada a sua inércia, determinou o magistrado a reiteração da diligência, de forma pessoal e com o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, findo o qual o processo ficaria suspenso por 01 (um) ano.

Transcorrido novamente
in albis
o lapso temporal, os autos foram arquivados provisoriamente pela serventia.

No ponto, relevante transcrever as disposições do art. 921 do CPC,
vigentes à época dos fatos
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Assim, uma vez intimado da inexistência de bens penhoráveis, houve a suspensão do processo executivo, porquanto referido prazo anual deve ser contado a partir da ciência, pelo credor, da não localização de bens penhoráveis, o que ocorreu com a publicação do primeiro despacho.

Firmo meu convencimento com a orientação do STJ, no sentido de que não é a determinação judicial que deflagra a contagem, mas a ciência do credor sobre a ausência de bens penhoráveis, aplicando-se, analogicamente, a legislação inerente à execução fiscal: “
o
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
(AgInt no AREsp n. 2.018.581/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022).

Assim, “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”
[...] (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 921, inciso III, do CPC, que suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, cujo § 1º esclarece que, na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2. Prevê, outrossim, o § 4º do referido artigo que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
3. O prazo de suspensão deve ocorrer a partir da ciência do exequente acerca do insucesso da primeira tentativa de localização de bens passíveis de penhora, que se deu com a publicação do despacho para ciência da respectiva certidão. 4. Embora o juiz de origem tenha declarado o início da suspensão somente após esgotadas as diligências e mediante requerimento do exequente, tal fato não altera o início automático da fluência do prazo desde a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.
5. O período de suspensão, de que trata o art. 921, inciso III e § 4º, do CPC, somente pode ser efetivado uma única vez, cujo requerimento de medidas urgente e, portanto, excepcionais, não tem o condão de interrompê-lo. 6. Considerando que o título extrajudicial que se pretende a execução é cédula de crédito bancário, tenho que o prazo prescricional a ser aplicado é o de 03 (três) anos, na forma do art. 44, da Lei nº 10.931/04 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66. 7. Tendo em vista a suspensão de 01 (um) ano da execução, entre 27/09/2016 e 27/09/2017, e o prazo prescrição de 03 (três) anos inerente à cédula de crédito bancária, entre 28/09/217 a 29/09/2020, tenho que deve ser reconhecida hipótese de prescrição intercorrente. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004290-71.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 04/04/2024).

E, inexistindo qualquer movimentação processual nesse ínterim, foi ordenada a intimação do exequente – na data de 17/11/2022 - para se manifestar sobre o instituto em discussão, consoante previsão do art. 921, §4º, do CPC, o que restou cumprido pela petição id. 10656504, sobrevindo, no mês de janeiro de 2024, a sentença apelada.

Sob tais premissas, não há falar em descumprimento da regra prevista pelo art. 921 do CPC, entendendo a jurisprudência ser
“desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente. Exige-se, tão somente, que o credor seja intimado para, caso queira, opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
”(AgInt no AREsp n. 2.486.553/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Em suma, no mês de julho de 2017 a instituição financeira teve ciência da inexistência de bens penhoráveis, dando início ao prazo suspensivo de um ano e, após, ao lapso prescricional trienal, marcos esses que restaram superados sem a oposição de qualquer fato impeditivo pelo credor, conclusão que permanece inalterada ainda que considerada a alegada suspensão prevista na Lei federal nº 14.010/2020, decorrente da pandemia.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)